Tribunal: TJMT
Processo: 0002048-07.2014.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002048-07.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALVACIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 538.042.951-34 (APELANTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA EDUARDA LUCAS XAVIER - CPF: 060.731.251-35 (VÍTIMA), ESTEPHANIE CAROLINE LUCAS XAVIER - CPF: 060.731.121-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – RELEVÂNCIA PROBANTE DIFERENCIADA – VERSÃO DAS OFENDIDAS CORROBORADA PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS ATOS LIBIDINOSOS – VIOLÊNCIA PRESUMIDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE –
3.
VINDICADO O DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 226, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – APELANTE QUE É TIO POR AFINIDADE DAS VÍTIMAS – RELAÇÃO DE AUTORIDADE SOBRE AS OFENDIDAS COMPROVADA NOS AUTOS – CAUSA DE AUMENTO QUE SE APLICA – PRECEDENTES –
4.
REQUERIDO O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PLURALIDADE DE EPISÓDIOS DELITIVOS EVIDENCIADOS – INCIDÊNCIA DO CRIME CONTINUADO QUE SE IMPÕE –
5.
POSTULADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO – VIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DE TRÊS INFRAÇÕES – COEFICIENTE FRACIONÁRIO REAJUSTADO DE 1/2 (METADE) PARA 1/5 (UM QUINTO) –
6.
PREQUESTIONAMENTO –
7.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A materialidade dos crimes de estupro de vulnerável e a autoria do apelante estão comprovadas nos autos, além de qualquer dúvida razoável, pois, em todas as oportunidades em que foram ouvidas, por diferentes adultos ao longo de mais de oito anos, inclusive em juízo, as vítimas foram categóricas ao apontar o acusado como o indivíduo que as constrangeu à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, encontrando-se as suas declarações corroboradas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tudo a inviabilizar a pretendida absolvição por falta de provas.

2.

Uma vez comprovado que o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com suas sobrinhas menores de 14 (quatorze) anos de idade, portanto, mediante presunção absoluta de violência, resta configurado o delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal, não havendo o que falar em desclassificação para o crime previsto no art. 215-A do mesmo Código.

3.

Inexiste analogia
in malam partem
na incidência da majorante do art. 226, II, CP, para os casos nos quais o tio por afinidade exerce autoridade sobre as vítimas, assim como ocorre na espécie.

4.

Deve ser mantida a aplicação da continuidade delitiva, porquanto satisfatoriamente comprovada a pluralidade de infrações penais perpetradas pelo agente.

5.

Verificando-se a ocorrência, em continuidade, de 03 (três) estupros de vulnerável, impõe-se retificar parcialmente a sentença e reajustar, de 1/2 (metade) para 1/5 (um quinto), a fração de aumento do crime continuado.

6.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

7.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALVACIR FERREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
ALVACIR FERREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o 0002048-07.2014.8.11.0018, em que o réu foi
condenado
à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 185506184, o apelante pretende a
absolvição
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas ao processo não são suficientes para respaldar a manutenção do édito condenatório, notadamente tendo em vista a palavra isolada e frágil das vítimas e a negativa de autoria por parte do acusado.

Subsidiariamente, busca a
desclassificação
da conduta para o delito de importunação sexual, insculpido no
art. 215-A do Código Penal
, ao
que acrescenta ainda os pedidos de
decote da majorante do art. 226, inc. II, do mesmo
códex
e de
exclusão da

continuidade delitiva
ou, ao menos, a sua redução para o
coeficiente fracionário mínimo
de 1/6 (um sexto).

Em contrarrazões vistas no ID 185506190, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 190984173, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, tão somente a fim de readequar a fração do crime continuado, de 1/2 (metade) para 1/5 (um quinto), ante a ocorrência de 03 (três) infrações.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Extrai-se da denúncia que, em datas e horários indeterminados do ano de 2013, na residência situada na Rua Nélson Taborda Lacerda, n.o 230W, Centro, na Comarca de Juara/MT, o apelante
ALVACIR FERREIRA DA SILVA
praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as vítimas
M. E. L. X.
e
E. C. L. X.
, respectivamente com 09 (nove) e 13 (treze) anos de idade à época dos fatos.

Segundo a proposição ministerial, o acusado era tio por afinidade das vítimas e residia com a esposa em cidade diversa, sendo que, quando visitavam Juara/MT, hospedavam-se no domicílio da mãe das ofendidas, contexto em que ele perpetrava os abusos sexuais contra as meninas.

A exordial acusatória narra que, quanto a
M. E. L. X.
, o recorrente se aproveitou de quando ela estava deitada no sofá, deitou-se por cima dela e passou a esfregar o próprio corpo no corpo da menina, cessando a conduta após insistência da vítima, e, em outra ocasião, de surpresa, deu-lhe um beijo (“selinho”) na boca.

Ainda de acordo com o
Parquet
, com relação à
E. C. L. X.
, após escrever no caderno da menor que queria sentir o calor do corpo dela no dele, abraçou-a por trás e passou a acariciá-la.

Por fim, a preambular pontua que, no dia 08/04/2014, por volta das 16h00min, enquanto
E. C. L. X.
lavava um pano no tanque, o réu abraçou-a por trás e passou a mão nos seios e, sobre as roupas, na região da vagina, dizendo que a amava, o que fez com que ela o empurrasse, se trancasse no quarto e, posteriormente, relatasse os abusos ao seu genitor.

Diante destes fatos,
ALVACIR
foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime de
estupro de vulnerável, em continuidade delitiva
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 185505727 - Pág. 7/9); das certidões de nascimento das vítimas
E. C. L. X.
e
M. E. L. X.
(ID 185505727 - Pág. 10 e Pág. 15); do relatório elaborado pela equipe multidisciplinar (ID 185505727 - Pág. 67/68); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Por oportuno, ainda quanto à ocorrência material dos delitos, esclareça-se que os fatos narrados na denúncia e pelos quais o apelante foi condenado consistem em
atos libidinosos diversos da conjunção carnal
, como toques voluptuosos nas vítimas e beijo forçado, que raramente deixam vestígios passíveis de serem aferidos pela via pericial, de maneira que, na hipótese, o simples fato de os laudos de exame de constatação de violência sexual terem concluído pela ausência de lesões himenais, por si só, não detém o condão de elidir a materialidade criminosa.

Não por outra razão, tratando-se de estupros de vulnerável cometidos com o mesmo
modus operandi
do caso
sub judice
, isto é, sem violência e na forma de atos de libidinagem,
o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de comprovação da respectiva materialidade por outros meios de prova, notadamente a prova testemunhal e o próprio depoimento da vítima.

Nesse sentido:

“
A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva
, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia,
o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal
, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado
. Precedentes”.
(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 11/04/2019, DJe 22/04/2019) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas implicar o apelante
ALVACIR FERREIRA DA SILVA
nos episódios ilícitos e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, nas duas oportunidades em que foram formalmente ouvidas nestes autos, as vítimas
M. E. L. X.
e
E. C. L. X.
foram categóricas ao apontá-lo como o indivíduo que as constrangeu à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Com efeito, na delegacia,
10/04/2014
,
M. E. L. X.
foi ouvida quando tinha 09 (nove) anos de idade e relatou, em linhas gerais, que o réu é casado com a irmã de sua genitora e que ele morava em cidade diversa com sua esposa, sendo que, quando visitava Juara, hospedava-se na casa da vítima, contexto em que, anteriormente à oitiva extrajudicial, ele abusou sexualmente dela, em duas ocasiões.

Ao detalhar os eventos delitivos, a vítima disse que, na primeira vez, quando ela estava deitada no sofá, o réu deitou-se por cima dela e ficou por certo tempo esfregando o próprio corpo no corpo da menina, cessando a conduta apenas depois de insistência da menor, que dizia que precisava falar com a irmã; ao passo que, na segunda ocasião, com 09 (nove) anos de idade, ela estava em casa e o acusado ergueu sua cabeça e a surpreendeu com um beijo (“selinho”) na boca (ID 185505727 - Pág. 16).

Já a vítima
E. C. L. X.
foi ouvida pela autoridade policial na mesma data, aos 14 (quatorze) anos de idade, e revelou que, no ano anterior, o marido da irmã de sua mãe, ora recorrente, pousava em seu domicílio e se apossou do caderno da declarante, no qual escreveu os seguintes dizeres
“quero sentir o calor do seu corpo no meu e sentir sua alma”
, tendo ele logo em seguida lhe abraçado por trás, dizendo que a amava e acariciando seus cabelos, ao que acrescentou ainda a informação de que não chegou a contar para a sua mãe ele havia
“lhe agarrado”
. (ID 185505727 - Pág. 17).

Ademais,
E. C. L. X.
disse que, dois dias antes da sua oitiva extrajudicial, isto é, em
08/04/2014
, ou seja, quando já possuía 14 (quatorze) anos, quando estava no tanque torcendo um pano, o increpado outra vez abusou dela, abraçando-a novamente por trás e passando as mãos em seus seios e vagina por cima da roupa, antes de dizer outra vez que a amava, contexto em que ela o empurrou, trancou-se no quarto, ligou para seu pai e relatou o ocorrido.

Por fim,
E. C. L. X.
disse que sua irmã mais nova
M. E. L. X.
jamais havia lhe contado a respeito dos abusos que sofria por parte do réu e que só os revelou após os fatos com a declarante virem à tona, por ocasião do episódio em
08/04/2014
(ID 185505727 - Pág. 17).

Em juízo
, as vítimas prestaram depoimento em
18/04/2022
, portanto, mais de 08 (oito) anos após as oitivas na delegacia, quando então
ratificaram
substancialmente suas declarações extrajudiciais
.

A propósito, já com 17 (dezessete) anos de idade,
M. E. L. X.
declarou que, por ser muito nova à época do primeiro abuso sexual, não se lembra exatamente a idade que tinha, porém, recordou-se do contexto que envolveu o delito, detalhando que sua irmã estava no quarto, jogando no computador, ao passo que sua mãe e sua tia haviam saído e a declarante ficou sozinha na sala com o recorrente, o qual aproveitou-se da oportunidade para praticar o ato ilícito.

Sobre a dinâmica que envolveu a execução delitiva, a menor narrou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que
estava deitada no sofá e o réu no colchão, conjuntura em que ele pulou em cima da menina e ficou
“se esfregando”
.

A ofendida foi então convidada a descrever impressão externada pelo réu no momento do fato, isto é, se ao esfregar-se no corpo da criança, o réu aparentava imbuído de dolo diverso da satisfação da própria lascívia, ao que ela respondeu que,
no momento do ato, ele possuía
“intenções erradas”
,
in verbis
:

“Ministério Público: Aquela primeira vez lá, para a gente falar especificamente das vezes em que isso aconteceu. Aquela primeira vez, você disse que ele esfregou em você.
Você lembra como que foi isso, assim, se ele chegou a esfregar as partes íntimas dele em você ou se era alguma outra intenção de esfregar, algum outro jeito de esfregar?

Vítima:
Era com intenções erradas
(...). Quando eu era criança, eu não sabia que aquilo lá era errado,
quando eu fui criando idade, eu fui perceber o que realmente tinha acontecido
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 185506160) – Destaquei.

M. E. L. X.
relatou também que, em situação distinta,
quando tinha 09 (nove) anos de idade e se encontrava sozinha em casa com o acusado, este a beijou
, complementando a menor que, nas suas palavras, ele
“ergueu minha cabeça e me beijou”
, ao que acrescentou ainda que ele jamais a havia beijado assim antes.

Por fim, a vítima asseverou que, posteriormente, sua irmã
E. C. L. X.
confidenciou ao pai delas que o apelante havia passado a mão em seu corpo, o que motivou a declarante a também revelar o que havia ocorrido consigo.

Já
E. C. L. X.
foi ouvida aos 22 (vinte e dois) anos de idade e, perante a autoridade judiciária, declarou que os fatos que ocorreram consigo distam muitos anos no tempo, durante os quais a declarante se esforçou para não se lembrar deles, pois, nas suas palavras,
“eu passei por um processo de não ficar batendo muito em cima do assunto, porque, se não, eu iria acabar cometendo suicídio, devido às marcas que isso teve em minha vida”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 185506160).

Não obstante os percalços emocionais enfrentados pela vítima, a jovem narrou
em juízo
que, certa feita, limpava a casa, de
short
e camiseta, e, em dado momento, dirigiu-se ao tanque para torcer o pano, oportunidade da qual o acusado se aproveitou para chegar por trás dela e passar a mão em seu corpo, o que a levou a se desvencilhar, ato contínuo, ele tentou segurá-la pelos braços e ela começou a chorar, antes de correr para o quarto, trancar-se no cômodo, ligar para o seu pai e contar o ocorrido, trazendo assim os fatos à tona.

Ao ser indagada sobre as partes do seu corpo que foram apalpadas pelo réu, a ofendida respondeu que
ele

passou as mãos em seus seios, em seguida, direcionou as mãos para baixo, momento em que ela se esquivou do ofensor
, acrescentando ainda que, depois que a declarante revelou o ocorrido, sua irmã
M. E. L. X.
contou que também havia sido abusada pelo increpado.

Outrossim,
E. C. L. X.
confirmou em juízo que, certa feita,
o réu escreveu em seu caderno um recado de duplo sentido e entregou para ela
, evidenciando assim o caráter inapropriado e inadequado que revestia suas atitudes em relação à menina.

Como se sabe, nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação de decreto condenatório
quando se apresentar firme e coerente e estiver corroborada por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

Sobre a temática, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
TJMT
editou, em
sede
de Uniformização de Jurisprudência, o

Enunciado Orientativo n.o 10
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponível em DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em idêntico sentido é a orientação jurisprudencial do e.
STJ
, segundo a qual
“É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância
, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino,
não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios"
. (AgRg no REsp 1944608/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022) – Destaquei.

Na hipótese, em que pese o entendimento diverso deduzido pela d. defesa nas razões recursais, a meu ver, as declarações das vítimas não podem ser tachadas de frágeis ou incoerentes.

Pelo contrário, não obstante o extenso lapso temporal transcorrido entre as oitivas na delegacia e em juízo (mais de 08 anos), as ofendidas
M. E. L. X.
e
E. C. L. X.
, em ambas as ocasiões, foram categóricas não só ao afirmar a ocorrência material dos abusos e a respectiva autoria que recai sobre o apelante, mas também confirmaram integralmente o
modus operandi
empregado pela agente para a consecução do ilícito, ou seja, que o réu se aproveitava dos momentos em que se encontrava sozinho em algum cômodo com as menores para abusar sexualmente delas, mediante abraços concupiscentes por trás, esfregões voluptuosos e beijo forçado.

Oportunamente, friso não ignorar que, em sua oitiva judicial, a vítima
E. C. L. X.
esmiúça com detalhes o episódio delitivo que teria levado ao registro do boletim de ocorrência, isto é, o fato praticado pelo réu quando ela já contava com 14 (quatorze) anos de idade, em
08/04/2014
(ID 185505727 - Pág. 8/17).

No entanto, reitere-se que, na delegacia, a ofendida relatou explicitamente que, no ano anterior ao fato que redundou no registro do boletim de ocorrência, ou seja, quando ela contava com 13 (treze) anos de idade, o acusado
escreveu frase inapropriada no caderno da adolescente e, em seguida, abraçou-a por trás, dizendo que a amava e a acariciando
(ID 185505727 - Pág. 17).

Pontue-se que
E. C. L. X. confirmou em juízo
os meandros que cingiram essa conduta ilícita, ratificando que o réu realmente escreveu recado de duplo sentido em seu caderno, causando-lhe constrangimento, de modo que, embora ela não tenha fornecido muitos outros detalhes sobre esse primeiro episódio, a análise concatenada das suas declarações prestadas na fase extrajudicial e em juízo não me deixa qualquer dúvida de que a vítima efetivamente foi constrangida à prática de ato libidinoso com o acusado enquanto ainda era menor de 14 (quatorze) anos.

Mesmo porque, reitere-se que o depoimento judicial ocorreu mais de 08 (oito) anos após o último fato ilícito e as oitivas extrajudiciais, o que significar dizer que algumas inconsistências são naturais.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“III - Nos
crimes contra a dignidade sexual
, uma vez considerada a relevância do depoimento da vítima em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos,
as pequenas contradições nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las, notadamente em face das circunstâncias concretas do caso, como a realização da audiência de instrução anos após a ocorrência dos fatos
. Precedentes”.
(AgRg no REsp n. 1.776.053/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018) – Destaquei.

Ademais, há que se ter em mente que bloqueios mentais e mnemônicos comumente sucedem experiências traumáticas, o que sem dúvida é a hipótese dos autos, mesmo porque, em audiência instrutória, a própria
E. C. L. X.
foi explícita ao descrever as chagas indeléveis que lhe foram acarretadas em virtude dos abusos sexuais, assim como relatou que, nos anos que se passaram, esforçou-se para não lembrar, justamente para não sucumbir ao trauma.

Se não bastasse, pontue-se que,
além de coesas e consentâneas entre si, as declarações das vítimas
não estão isoladas
nos autos
, ao revés do que sugere o recorrente, pois
encontram amplo amparo nas provas arrecadadas
no curso da tramitação processual, a exemplo do relatório elaborado pela equipe multidisciplinar, que concluiu que
“as verbalizações das menores foram coerentes”
(ID 185505727 - Pág. 67/68) e do depoimento judicial da informante
Nilza Lucas dos Santos
.

Deveras,
Nilza
declarou em juízo que é genitora das vítimas e irmã da esposa do réu e que, certa feita, uma de suas filhas lhe relatou que o acusado
“tinha pegado nas partes íntimas dela”
, sendo que,
quando a declarante confrontou o cunhado a respeito, este não negou e ainda sugeriu que de fato havia atentado contra a dignidade sexual da menina
, porque ela usava roupas curtas.

Nas palavras da informante,
in verbis
:

“(...)
Ela contou para mim que ele tinha pegado nas partes íntimas dela. Aí, eu peguei e falei ‘é verdade, ALVACIR? Ele falou assim ‘ah, eu sou homem’.
Aí, eu falei assim ‘mas isso não pode acontecer, você está dentro da minha casa’. (...). Aí ficou aquele rolo.
Ele falou porque ela ficava de short curto, de barriga de fora e que ela era homem e ele não podia ver aquilo
. Aí eu peguei e falei para eles que eu ia denunciar ele. (...).
E ele toda vida ele confessou: ‘eu fiz isso sim, porque eu sou homem. Ela fica aí com esse shortinho curto, é uma tentação’
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 185506160) – Negritei.

Outrossim, a informante verbalizou que, após o desvelamento dos fatos ocorridos com sua filha
E. C. L. X.
, descobriu que a caçula,
M. E. L. X.
, também havia abusada pelo réu, pois, nos termos colocados pela informante, o apelante

“beijou na boca dela e esfregou o pênis”
(Mídia audiovisual armazenada no ID 185506160) – Negritei.

Por fim, a mãe das vítimas confirmou que a sua filha
E. C. L. X.
lhe mostrou, algum tempo antes, as
frases inadequadas que o increpado havia escrito e entregado à ofendida
e que, à época, a declarante chegou a confrontar sua irmã a respeito disso, entretanto, a esposa do réu menosprezou a situação e rasgou o papel.

De acordo com narrativa judicial de
Nilza
:

“Ela me mostrou essa ‘cartinha de amor’, eu peguei e mostrei para minha irmã (...) eu falei Nilda, olha o que o seu marido fica escrevendo para a minha filha. Ela pegou e rasgou tudinho e falou que ele gosta de escrever poema.
Eu falei ‘então, ele tem que escrever poema para você, que é mulher dele, e não para a minha filha’. Aí eu sei que
ela ficou um tempão sem vir em casa, a gente ficou de mal um tempo, ela pediu perdão, que isso nunca mais ia acontecer. Ela. Ele nunca pediu perdão. Sempre a minha irmã, acoitando a safadeza dele”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 185506160) – Negritei.

Diante deste cenário, a
negativa de autoria
, desprovida que está de outros elementos nos autos capazes de arrimá-la e, ainda, incongruente com as demais provas coligidas ao feito,
não basta para suplantar as declarações firmes e coerentes das vítimas
, mesmo porque, reitere-se que as versões das ofendidas vêm amparada pelo depoimento judicial de informante.

Nesse sentido:

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de estupro de vulnerável

está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –
, corroborada pelas testemunhas inquiridas”
. (N.U 0000937-06.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 20/11/2022) – Negritei.

Além disso, embora o réu alegue em interrogatório que os fatos narrados na denúncia teriam sido arquitetados artificiosamente pelas ofendidas, com a finalidade exclusiva de prejudicá-lo,
ele

sequer soube declinar qualquer motivo que as levasse a quererem lesá-lo
.

A propósito,
inexiste demonstrativo concreto nos autos a indicar que as vítimas inventariam que foram molestadas e, na sequência, passariam a bradar tal mentira pelo curso de mais de 08 (oito) anos, desde as oitivas judiciais até os depoimentos em juízo, para diversos adultos diferentes,
submetendo-se assim à
estigmatização social
, à possibilidade de
vitimização institucional
, ao minucioso
escrutínio da Justiça
e às
agruras de um processo penal
, apenas para prejudicar de maneira gratuita o marido da tia, com o qual não possuíam rixa nem atrito.

Por fim, pontue-se que é
evidente o elemento subjetivo do tipo penal nas condutas do réu
e o
dolo específico
do qual estava imbuído o agente, isto é, a sua intenção de
satisfazer a própria lascívia à custa da dignidade sexual das menores
, o que pode ser extraído das peculiaridades do próprio caso concreto, já que os
abraços por trás
,
agarramentos
,
toques
,
beijo
e
esfregações de corpo
se davam
às escondidas
,
quando os
outros adultos não estavam presentes
e mediante
abordagem repentina
das ofendidas
,
de
inopino
,
contra a vontade delas
e inclusive
enquanto as meninas
tentavam insistentemente se desvencilhar

da concupiscência do ofensor
.

Aliás, ao prestar depoimento em juízo, a vítima
M. E. L. X.
disse que o segundo fato ocorrido consigo foi a única oportunidade em que o réu a beijou na boca, o que leva a concluir que
não se tratava de um hábito de carinho despretensioso e inofensivo por parte dele
; na mesma audiência, a ofendida foi indagada sobre o intento do apelante quando ele se deitou sobre ela no sofá e passou a se esfregar na criança, em face do que ela respondeu que
“era com intenções erradas”
.

Assim sendo, é nítida a presença do dolo.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante pelos delitos de estupro de vulnerável que lhe são atribuídos, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

2.

Do pedido de desclassificação da conduta
:

Em vertente subsidiária da interposição recursal, o apelante tenta mitigar a gravidade das suas condutas, sustentando que a efemeridade do beijo, dos toques e dos esfregões, assim como a inocorrência de penetração vaginal, revelam que
os atos
sub judice
não são graves o suficiente para despertar os rigores do delito de estupro de vulnerável
(art. 217-A do Código Penal), melhor se amoldando
ao
crime de importunação sexual
(art. 215-A do Código Penal), razão pela qual busca a desclassificação das condutas.

O pleito, no entanto,
tampouco deve ser provido
.

Isto porque, como é cediço, o
delito de estupro de vulnerável
, com a redação dada pela Lei n.o 12.015/2009, não pune apenas a prática de conjunção carnal com menor de 14 (quatorze) anos, mas sanciona criminalmente também a conduta de
constranger o sujeito passivo a praticar ou permitir que com ele se pratiquem outros atos libidinosos, os quais podem se aperfeiçoar de diversas formas
, dentre as quais se inserem
o toques nas partes íntimas, os
contatos voluptuosos
, as carícias, os
beijos lascivos
etc.,
consumando-se o crime, via de regra, com o contato físico entre o agressor e a vítima
.

Nesse sentido é a lição de
Guilherme NUCCI
,
in verbis
:

“13.
Ato libidinoso
: é o ato voluptuoso, lascivo
, que tem por finalidade satisfazer o prazer sexual,
tais como
o
sexo oral
ou anal,
o toque em partes íntimas
, a masturbação, o
beijo lascivo
, a introdução na vagina dos dedos ou de outros objetos,
dentre outros
”.
(Nucci, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 690) – Destaquei.

Idêntica é a orientação jurisprudencial do e. STJ:

“6. É pacífica a compreensão de que
o estupro de vulnerável
se consuma
com a prática de
qualquer ato de libidinagem
ofensivo à dignidade sexual da vítima
, conforme já consolidado por esta Corte Nacional”.
(HC n. 583.369/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 29/9/2021) – Grifei.

Ademais, é igualmente certo que,
tendo os atos libidinosos se aperfeiçoado na íntegra, assim como ocorreu
in casu
,
não é dado ao julgador invocar o princípio da proporcionalidade
, em clarividente ativismo judicial, por questões de política criminal,

para
negar vigência ao tipo penal
em que subsumida a conduta do réu, amoldando-a ao crime menos gravoso ou à forma tentada
, apenas por entender, em determinado caso incidental, que se trata de ato de menor gravidade.

Dito de outra forma, a
gravidade concreta da conduta deve ser valorada pelo magistrado ao analisar a
culpabilidade
do agente enquanto juízo de intensidade do dolo ou grau de culpa, na aplicação da pena,
e não na tipificação do delito
, exatamente como ocorreu na hipótese, em que a pena-base do estupro de vulnerável restou fixada no mínimo legal.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes do e. STJ:

“Nessa linha, ao contrário do decidido pela Corte de origem e também
em respeito ao princípio da proporcionalidade, a gravidade da conduta não pode ser considerada para a tipificação do delito, mas deve incidir na culpabilidade do agente, para aplicação da sanção penal
”
. (AgRg no REsp 1597135/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017) – Destaquei.

“1. É uníssono nesta Corte Superior o entendimento de que
o crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima
, sucedâneo ou não de conjunção carnal, e que revele a intenção lasciva do agente, sendo também
inadmissível que o julgador, de forma manifestamente contrária à lei e utilizando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconheça a forma tentada do delito ou a desclassifique para contravenção penal, em razão da alegada menor gravidade da conduta
”.
(AgRg no AREsp n. 1.067.155/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/4/2018) – Grifei.

Ademais, constatando-se que as
vítimas contavam com menos de 14 (quatorze) anos de idade à época dos abusos
e, consequentemente, que as condutas revestiram-se com o emprego de violência (ainda que presumida), deve ser
mantida a classificação típico-jurídica do estupro de vulnerável
, com fulcro no
princípio da especialidade
, uma vez que o crime de importunação sexual, além de possuir natureza
residual
e
subsidiária
(art. 215-A, preceito secundário,
in fine
, do Código Penal), prescinde do aludido elemento especializador (violência).

É o posicionamento do
STJ
e do
STF
:

“5.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal,
não é possível a desclassificação da conduta tipificada no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) para a figura típica prevista no art. 215-A do Estatuto Repressivo (importunação sexual)
, na hipótese em que o agente pratica ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra
vítima menor de 14 (quatorze) anos
, independentemente de violência ou grave ameaça,
em razão o princípio da especialidade
. Precedentes. 6. (...). 7. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ – HC 609.855/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) – Grifei.

“
5. Os elementos típicos: a) prática de ato libidinoso e b) vítima menor de 14 anos de idade, configuram o crime mais grave do

artigo 217-A do Código Penal
, independentemente da adesão da vítima ao ato (§ 5o),
afastando-se a incidência da norma subsidiária instituidora do crime menos grave previsto pelo artigo 215-A do mesmo diploma legal
. (...)”.
(STF - HC: 134591 SP - SÃO PAULO 4000832-17.2016.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. ALEXANDRE DE MORAES Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-274 11-12-2019) – Destaquei.

É também a jurisprudência desta C. Câmara Criminal:

“IV. Comprovada a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal pelo apelante contra a enteada de apenas sete anos de idade, está configurado o delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP, não sendo possível a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP”
.
(N.U 0002427-61.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020) – Negritei.

Conserva-se
, assim, a classificação típico-jurídica da conduta.

3.

Do pedido de decote da majorante do art. 226, II, CP
:

A defesa postula a exclusão da majorante prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal, sob o argumento de que o apelante era
meramente casado com a tia materna das vítimas
, porém,
não exercia qualquer autoridade sobre as meninas
, de modo que a manutenção da causa de aumento,
in casu
, configuraria
analogia
in malam partem
.

Sem razão.

Como é cediço, a jurisprudência das Cortes Superiores admite a incidência da majorante em questão nos casos de
parentesco por afinidade
,
desde que demonstrada a relação de autoridade entre o agressor e a vítima
.

Nesse sentido:

“
Não há falar, ao contrário do alegado, em analogia in malam partem na incidência dessa causa de aumento para os casos
nos quais o tio por afinidade possui relação de autoridade sob a vítima
”
. (AgRg no HC n. 808.611/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023) – Grifei.

“2. Sobre a causa de aumento capitulada no
art. 226, II, do Código Penal
, o Tribunal de origem confirmou a presença de
fundamento válido para sua incidência, aduzindo que o réu era
tio da vítima
e, por essa condição,
sobre ela exercia autoridade
. 3. ‘
O fato de o parentesco ser por afinidade não afasta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal’
(...)”
. (AgRg no AREsp n. 2.423.429/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023) – Destaquei.

In casu
, o arcabouço probatório é pródigo ao atestar que,
além de ser casado com a tia biológica das vítimas, o réu exercia autoridade sobre elas
.

Nesse sentido, a prova oral é unívoca ao apontar que o acusado e sua esposa moravam em assentamento rural e que,
sempre que iam a Juara/MT para comprar mantimentos ou realizar atividades urbanas, hospedavam-se na casa da mãe das ofendidas
, onde pernoitavam por alguns dias antes de voltarem para o sítio.

Ademais,
E. C. L. X.
esclareceu que o apelante era muito próximo de seus pais, enquanto
M. E. L. X.
revelou que
tinha
“uma consideração bem grande por ele”
, acrescentando que, além de ele frequentar a casa,
era verdadeiro tio para ela
.

Da mesma forma, a informante
Nilza Lucas dos Santos
, mãe das menores, esclareceu em audiência que sua irmã e
o réu tinham
“total liberdade de entrar e sair da minha casa”
, o que, aliás, pode ser confirmado através do
modus operandi
empregado pelo agente, o qual
se aproveitou dos momentos em que estava sozinho no domicílio com as meninas para perpetrar os ilícitos
.

Se não bastasse, o próprio réu, em interrogatório judicial, informou que
os envolvidos compunham uma família pequena e que eram unidos
, bem assim que elucidou que,
além de pernoitar na casa das vítimas,
ele era saudado pelas sobrinhas com pedidos de
“benção, tio”
.

Diante deste cenário, resta inarredável concluir pela relação de autoridade do réu sobre as vítimas e, por conseguinte, pela manutenção da majorante do art. 226, II, do Código Penal.

4.

Da continuidade delitiva
:

Por fim, o apelante vindica a exclusão do crime continuado, ante a alegada falta de provas quanto à pluralidade de infrações penais, ou, caso vencido nessa pretensão, pede ao menos a redução do respectivo coeficiente fracionário para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Parcial razão
assiste à defesa.

Com relação ao pedido de afastamento do instituto da continuidade, a insurgência deve ser desprovida, na medida em que a análise concatenada e sistemática das provas colhidas em ambas as fases processuais me incute a certeza quanto à ocorrência de
02 (dois) episódios de estupro de vulnerável contra a vítima M. E. L. X.
e
01 (um) contra a vítima E. C. L. X.
, não havendo que se falar em falta de delimitação ou individualização de cada infração, as quais podem ser aferidas nos fundamentos expostos no item n.o 01 deste acórdão.

Deste modo, mantém-se o crime continuado.

Por outro lado, vê-se que o juízo sentenciante incorreu em equívoco, pois, ao tempo em que reconheceu a prática de
03 (três) crimes continuados
, aplicou o aumento de pena no patamar de 1/2 (metade), coeficiente reservado aos casos em que ocorrem 06 (seis) delitos em continuidade, de modo que, na hipótese,
a fração deve ser reajustada para 1/5 (um quinto)
, nos moldes da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“8. (...). Com efeito, esta Corte firmou a compreensão de que a
fração de aumento no crime continuado
é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações;
1/2, para 6 infrações
; e 2/3, para 7 ou mais infrações (...)”
. (AgRg no HC n. 756.132/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023) – Grifei.

Portanto, uma vez reajustada a fração de aumento de 1/2 (metade) para 1/5 (um quinto), em função do crime continuado, na terceira fase da dosimetria, readéquo a
pena final
do recorrente para
14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, mantendo inalterado o regime inicial
fechado
e os demais termos da sentença recorrida.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria ora debatida e,
muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço da
apelação criminal

interposta por
ALVACIR FERREIRA DA SILVA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas a fim de reduzir a fração do crime continuado para 1/5 (um quinto) e, por conseguinte, reajustar a pena final do apelante para
14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT na ação penal n.o 0002048-07.2014.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024